Tribunal: TJDFT
Processo: 0735190-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735190-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CAETANO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO CAETANO DA SILVA JUNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0704516-08.2023.8.07.0014, indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o pronunciamento final do presente agravo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada e a concessão da gratuidade de justiça. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, além de outros documentos que evidenciam a situação de hipossuficiência do agravante. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito quanto à gratuidade de justiça. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, suspendendo os efeitos da decisão a quo, e determinando o prosseguimento do feito no primeiro grau sem o recolhimento das custas processuais, até que a 7a Turma Cível do TJDFT decida sobre o pedido de gratuidade de justiça feito pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador